Tribunal: TJDFT
Processo: 0715715-19.2021.8.07.0007
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. CONTRATO DE COMPRA DE IMÓVEL DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. INÉPCIA DA INICIAL. PRELIMINAR REJEITADA. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL EXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO. EXCEÇÃO REJEITADA. PAGAMENTO MEDIANTE PERMUTA. UNIDADES IMOBILIÁRIAS NÃO ENTREGUES. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. PREÇO PAGO. IMISSÃO NA POSSE. DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. CORREÇÃO.
1. Na análise inicial da petição inicial deve-se avaliar a sua aptidão para estabelecer os limites da lide, propiciando ao réu o exercício do direito de defesa, orientando a atividade instrutória e delimitando o âmbito do julgamento. No caso, é possível extrair da petição inicial a correlação lógica entre o pedido formulado e os fundamentos jurídicos. Preliminar de inépcia da inicial rejeitada.
2. O prazo prescricional trienal para reparação civil dos danos (art. 206, V, do CCB) tem início com inadimplemento contratual, quando, então, a obrigação torna-se a ser exigível. Exceção rejeitada.
3. No caso, os documentos acostados aos autos comprovam que a autora cumpriu com a obrigação assumida no contrato, dando o lote do terreno como pagamento pelas unidades imobiliárias. De fato, o contrato firmado pelas partes contém cláusula de que o preço dos imóveis foi pago na própria data de sua assinatura, além da indicação expressa do terreno como havido em negociação conjunta, o que afasta a alegação de não pagamento pela parte autora.
4. 4. O contrato deve ser cumprido, com imissão na posse dos imóveis, além das perdas e danos (art. 475 do Código Civil). São devidos aluguéis, nos moldes convencionados entre as partes até a data prevista para entrega. Cabem lucros cessantes (Tema 996 do STJ), em decorrência do atraso na entrega dos imóveis, cujo termo inicial é a data em que os apartamentos deveriam ter sido entregues e o termo final a data da efetiva entrega. Afasta-se a alegação bis in idem por ausência de previsão de multa contratual por atraso na entrega (cláusula penal moratória).
5. Em situações excepcionais, é possível haver a condenação em danos morais, desde que devidamente comprovada a ocorrência de uma significativa e anormal violação a direito da personalidade do adquirente. O atraso muito grande na entrega do imóvel é situação apta a ensejar o reconhecimento do dano moral. Precedentes do STJ. No caso concreto, o descumprimento contratual perdura desde dezembro/2018, extrapolando muito os aborrecimentos toleráveis a esse tipo de contratação, caracterizando-se como verdadeiro ato ilícito, em franca violação aos direitos da personalidade da autora.
6. A condenação dos réus por litigância de má-fé se justifica ante a violação dos deveres de probidade, lealdade e boa-fé processuais que devem nortear a atuação da parte. Constatado que o valor da multa por litigância de má-fé foi fixado aquém do mínimo legal, este deve ser corrigido, sem que resulte na vedação à reformatio in pejus.
7. Recurso conhecido e desprovido.